Tribunal: TJSP
Processo: 2014529-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014529-34.2016.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANTONIO MARIA CLARET MACHADO, PAULO PINTO
MACHADO, BERNADETE DE LOURDES AZAMBUJA e MARINA CORREA
MACHADO LOBO (POR HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
ANTONIO
MARIA
CLARET
MACHADO,
PAULO
PINTO
MACHADO, BERNADETE DE LOURDES AZAMBUJA E MARINA CORREA
MACHADO LOBO
VOTO no 125180
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -
Sentença de extinção do feito. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que verificou a intempestividade da impugnação (fls. 33)
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada. Além
disso, observo não ser devida multa com fundamento no art. 523, §1o, do CPC, pois o
executado depositou o montante postulado no prazo legal (fls. 80). Tendo em vista o
pagamento integral do débito em favor dos autores, conforme depósito de fls. 80, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo
Civil.Decorrido o prazo recursal, expeça-se guia de levantamento em favor dos
exequentes, descontando-se os valores de despesas de distribuição e de execução,
indevidamente incluídos no demonstrativo de débito de fls. 31, que deverão ser restituídos
ao executado. "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator